Tribunal: STF
Processo: ARE 1525009
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 62, fl. 1):



     



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INCLUSÃO DE DISCIPLINA NOS PROGRAMAS CURRICULARES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – SEPARAÇÃO DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 457, firmou o entendimento de que os “Municípios não possuem competência para legislar sobre conteúdo programático e outros aspectos pedagógicos.”



    2. Ao incluir disciplina nos programas curriculares das escolas públicas municipais, a legislação municipal acaba por ferir o princípio da separação dos poderes, razão pela qual deve ser declarada sua inconstitucionalidade. ” 



    Opostos Embargos de Declaração pela CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA (Doc. 82), foram desprovidos (Doc. 98).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 104), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA/MG alega que o acórdão recorrido viola os arts. 2º e 30, I e II, da CF/1988, pois “a matéria discutida na Lei Municipal nº 4.650/2021, é de iniciativa concorrente entre os Poderes Executivo e Legislativo, inexistindo a alegada usurpação de quaisquer das atribuições administrativas reservadas ao Chefe do Poder Executivo, pois, se trata de complementação a legislação federal” (Doc. 104, fls. 3-4).



    Acresce que “a Lei em comento, objetiva atender aos estudantes do Município de Lagoa Santa contribuindo com a sua formação escolar” (fl. 4, Doc. 104).



    Ressalta, ainda, que “a Lei Orgânica Municipal, estabelece que a Câmara Municipal tem a prerrogativa de legislar sobre todas as matérias de competência do município” (fl. 7, Doc. 104).



    Afirma que a Lei Federal 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, “somente incidirá nas hipóteses de iniciativa reservada ou vinculada a espécie normativa cuja matéria for aquela constante expressamente em dispositivo constitucional, sendo vedada interpretação ampliativa do referido dispositivo” (fl. 8, Doc. 104).



    Assim, entende que “a Lei em comento não contraria norma federal, apenas estabelece critérios de interesse local” (fl. 8, Doc. 104).



    Por fim, requer o provimento do recurso para declarar a constitucionalidade da Lei Municipal 4.650/2021.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE (Doc. 117).



    No Agravo, sustenta-se que “a matéria não possui repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos, recurso que tenha sido selecionado como representativo de controvérsia não se encaixando no art. 1.030, V do CPC, razão pela qual a decisão deve ser revista e admitido o RExt” (Doc. 125, fl. 5). Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 134).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto dos autos, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal 4.650, de 23 de julho de 2021, que “dispõe sobre a inclusão dos conteúdos de Direito e Proteção Animal nos programas curriculares das escolas públicas municipais de Lagoa Santa/MG”, por invasão da competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.



    Eis o teor da norma questionada:



    “Art. 1º - Ficam incluídos os conteúdos de Direito e Proteção Animal nos programas curriculares das escolas públicas municipais, norteados pelo respeito aos princípios ecológicos e ambientais à fauna, flora e à biodiversidade.



    Parágrafo único. A inclusão do conteúdo curricular de que trata este artigo, será feita pela Secretaria Municipal de Educação (SME) de Lagoa Santa, da forma mais adequada e sem qualquer tipo de prejuízo ao planejamento curricular global e sem gerar ônus, podendo ser acrescentado os respectivos conteúdos das disciplinas já existentes, devendo ainda ser recomendada pela SME a todas as escolas particulares do município.”



    O acórdão adotou os seguintes fundamentos para declarar a inconstitucionalidade da norma (Doc. 62, fl. 4):



    “De fato, ao incluir disciplina nos programas curriculares das escolas públicas municipais, a legislação municipal acaba por ferir o princípio da separação dos poderes, configurando avanço indevido da Câmara Municipal de Lagoa Santa na esfera de competência do Executivo. 



    Isso porque, a competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, XXIV, da Constituição: 



    (…)



    Aos demais entes federativos a Constituição resguardou apenas competência suplementar, da seguinte forma: 



    (...)



    Nessa linha, a Constituição do Estado de Minas Gerais, por sua vez, define que compete ao Município legislar sobre educação apenas em caráter regulamentar, razão pela qual não poderia incluir conteúdos nos programas curriculares das escolas públicas municipais, senão vejamos: 



    (…)



    Sobre a controvérsia dos autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 457, firmou o entendimento de que os “Municípios não possuem competência para legislar sobre conteúdo programático e outros aspectos pedagógicos.



    (…)



    Assim, julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 4.650/2021 do Município de Lagoa Santa.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que compete privativamente à UNIÃO legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional:



    Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 2.342/2022 DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ/MG. PROIBIÇÃO DA DENOMINADA “LINGUAGEM NEUTRA” NO CONTEXTO ESCOLAR E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO E DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício de atividade docente. Precedentes. 2. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (CF, art. 30, I e II) não justifica a proibição de conteúdo pedagógico não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996). Precedentes. 3. Violação à garantia da liberdade de expressão, bem como a um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, relacionado à promoção do “bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (CF, art. 3º, IV). 4. Medida cautelar referendada para suspender os efeitos da Lei 2.342/2022, do Município de Ibirité/MG, até o julgamento final da controvérsia.” (ADPF 1155 MC-Ref, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje de 26/7/2024)



    “EMENTA REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DO AMAZONAS. PROIBIÇÃO DA INCORPORAÇÃO DA LINGUAGEM NEUTRA À GRADE CURRICULAR E MATERIAIS DIDÁTICOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, ASSIM COMO DO EMPREGO EM DOCUMENTOS OFICIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. I. CASO EM EXAME 1. A Lei estadual impugnada proíbe a inclusão da linguagem neutra no currículo escolar estadual e garante aos estudantes do Estado do Amazonas o direito ao aprendizado da Língua Portuguesa em conformidade com as leis e normas nacionais, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp) e o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Sustenta-se a inconstitucionalidade formal do ato legislativo, por usurpação da competência da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação (CF, art. 22, inc. XXIV). 3. Alega-se, ainda, violação material à Constituição, em face da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento (CF, art. 206, IV, e 207, § 1º); ao princípio da dignidade humana, notadamente das minorias sociais e grupos vulnerabilizados (CF, arts. 1º, III; 3º, IV); e aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Acerca da relevância da proteção e promoção de direitos das pessoas LGBTQIAP+, esta Corte já se pronunciou em históricas decisões. São exemplos: a ADPF n. 132 e a ADI n. 4.277, em que reconhecida a união estável homoafetiva; o RE n. 646.721, no qual equiparado o regime sucessório entre cônjuges e companheiros em união estável homoafetiva; a ADI n. 4.275 e o RE n. 670.422, em que admitida a alteração do nome e sexo de pessoas transexuais no registro civil, independente de cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes; a ADO n. 26, que submeteu as condutas homotransfóbicas à Lei n. 7.716/1989; a ADPF n. 457e a ADPF n. 461, nas quais, respectivamente, declarou-se a inconstitucionalidade da proibição de material escolar sobre gênero e orientação sexual e o ensino sobre gênero e orientação sexual; a ADI n. 5.543, em que declarada a inconstitucionalidade da proibição de doação de sangue por homossexuais, e, mais recentemente, o RE n. 1.211.446, no qual reconhecido o direito à licença-maternidade à mãe não gestante em união homoafetiva. Esta jurisprudência firme e sólida do STF realiza direitos constitucionais relativos a uma “sociedade livre, justa e solidária”, conforme ordena o art. 3º, I, da Constituição Federal, em consonância com o disposto no seu preâmbulo: “...a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos...”. 5. No caso em julgamento, a Lei estadual impugnada afasta a inclusão da linguagem neutra do ensino escolar em cumprimento às “normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)”. 6. Nos termos do art. 22, XXIV, CF, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. 7. Apreciando controvérsias similares (ADI 7.019 e ADPF 1.150-MC), esta Corte declarou a inconstitucionalidade formal de leis estaduais sobre o ensino da linguagem neutra na escola, por usurpação da competência da União para a definição das diretrizes e bases da educação nacional (CF, arts. 22, XXIV; e art. 24, IX). 8. Todas as pessoas são livres para se expressar como desejarem, em suas vidas privadas, liberdade insuscetível de eliminação, salvo a configuração de crime, o que evidentemente não é o caso da linguagem neutra. Em virtude da liberdade de manifestação do pensamento, é assegurada a expressão de opiniões sobre a temática ora controversa em espaços públicos e privados, a exemplo de seminários, eventos culturais, livros, revistas, jornais, rádio, televisão e internet, entre outros. 9. A língua é viva, sempre aberta a novas possibilidades, em diversos espaços e tempos. Trata-se de um processo cultural e difuso, sem que seja possível a regulação a priori nem para impor nem para impedir mudanças sociais, que posteriormente podem ser incorporadas ao sistema jurídico. A adoção de formas mais inclusivas de comunicação é uma questão social de altíssima relevância. 10. A Constituição Federal consagrou a língua portuguesa como idioma oficial (CF, art. 13). A liberdade de ensinar não é absoluta, encontrando limites nas normas regentes da educação debatidas em espaços públicos, em ambiente democrático, com ampla participação da sociedade e da comunidade científica em geral. O princípio da legalidade, constante do art. 37 da Constituição Federal, condiciona todos os atos oficiais, inclusive nos sistemas de ensino. 11. Qualquer mudança jurídica no ensino do idioma oficial brasileiro, tal como atualmente disciplinado pela União, depende do exercício de sua competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação, bem como sobre normas de uso da língua portuguesa editadas em consonância com o art. 13 da Constituição Federal. Esta matéria somente pode ser regulada pelo Congresso Nacional, sendo vedada a edição de leis estaduais ou municipais, contra ou a favor da linguagem neutra em sistemas de ensino. IV – DISPOSITIVO Medida cautelar referendada para suspender os efeitos da Lei n° 6.463/2023 do Estado do Amazonas.” (ADI 7644 MC-Ref, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, Dje de 29/7/2024)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE RONDÔNIA N. 5.123/2021. PROIBIÇÃO DE LINGUAGEM NEUTRA NAS ESCOLAS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União. 2. Ação direta julgada procedente.” (ADI 7019, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje de 10/4/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEIS MUNICIPAIS. NORMAS GERAIS SOBRE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. ENSINO FUNDAMENTAL. SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.303.865-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Dje de 5/5/2021)



    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 1.516/2015 DO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA – GO. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM INFORMAÇÃO DE IDEOLOGIA DE GÊNERO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA LEGISLATIVA DA UNIÃO. DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (ART. 22, XXIV, CF). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ATINENTES À LIBERDADE DE APREENDER, ENSINAR, PESQUISAR E DIVULGAR O PENSAMENTO A ARTE E O SABER (ART. 206, II, CF), E AO PLURALISMO DE IDEIAS E DE CONCEPÇÕES PEDAGOGICAS (ART. 206, III, CF). PROIBIÇÃO DA CENSURA EM ATIVIDADES CULTURAIS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, CF). DIREITO À IGUALDADE (ART. 5º, CAPUT, CF). DEVER ESTATAL NA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À DESIGUALDADE E À DISCRIMINAÇÃO DE MINORIAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS. PROCEDÊNCIA. 1. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF), não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996). Inconstitucionalidade formal. 2. O exercício da jurisdição constitucional baseia-se na necessidade de respeito absoluto à Constituição Federal, havendo, na evolução das Democracias modernas, a imprescindível necessidade de proteger a efetividade dos direitos e garantias fundamentais, em especial das minorias. 3. Regentes da ministração do ensino no País, os princípios atinentes à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (art. 206, II, CF) e ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, III, CF), amplamente reconduzíveis à proibição da censura em atividades culturais em geral e, consequentemente, à liberdade de expressão (art. 5º, IX, CF), não se direcionam apenas a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas eventualmente não compartilhada pelas maiorias. 4. Ao aderir à imposição do silêncio, da censura e, de modo mais abrangente, do obscurantismo como estratégias discursivas dominantes, de modo a enfraquecer ainda mais a fronteira entre heteronormatividade e homofobia, a Lei municipal impugnada contrariou um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, relacionado à promoção do bem de todos (art. 3º, IV, CF), e, por consequência, o princípio segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (art. 5º, caput, CF). 5. A Lei 1.516/2015 do Município de Novo Gama – GO, ao proibir a divulgação de material com referência a ideologia de gênero nas escolas municipais, não cumpre com o dever estatal de promover políticas de inclusão e de igualdade, contribuindo para a manutenção da discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero. Inconstitucionalidade material reconhecida. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 457, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje, de 3/6/2020)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 



    1. Ação não conhecida quanto aos §§ 1º e 2º do artigo 81 e ao § 2º do art. 82, todos do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses dispositivos, de natureza transitória, já exauriram seus efeitos. 



    2. A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da presente ação direta. 



    3. O alcance da expressão ‘supervisão pedagógica’, contida no inciso II do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de Minas Gerais, vai além do mero controle do conteúdo acadêmico dos cursos das instituições superiores privadas mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo interfere no próprio reconhecimento e credenciamento de cursos superiores de universidades que são, atualmente, em sua integralidade privadas, pois extinto o vínculo com o Estado de Minas Gerais. 



    4. O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino. 



    5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos. 



    6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores privadas. 



    7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II da Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88). Inconstitucionalidade por arrastamento dos § 4º, § 5º e § 6º do mesmo art. 82, inseridos pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005. 



    8. A autorização, o credenciamento e o reconhecimento dos cursos superiores de instituições privadas são regulados pela lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, a presente decisão não abrange as instituições de ensino superior estaduais, criadas e mantidas pelo Estado de Minas Gerais - art. 10, IV c/c art. 17, I e II da lei 9.394/1996. 



    9. Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente no fato de que milhares de estudantes freqüentaram e freqüentam cursos oferecidos pelas instituições superiores mantidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é deferida a modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da lei 9.868/1999), a fim de que sejam considerados válidos os atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão, até a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de suas atribuições legais em relação a essas instituições superiores.” (ADI 2.501/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/2008)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente